Tribunal: TJBA
Processo: 8037791-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037791-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO

Advogado(s)
:
IGOR ALMEIDA RESENDE

AGRAVADO: LYSANDRA COELHO LIMA LOURENCO

Advogado(s)
:
ADRIANNE D ALMEIDA CORREIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDA A MATÉRIA RELATIVA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRAVADA. SUPERENDIVIDAMENTO COMPROVADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para limitar os descontos por empréstimos consignados em folha de pagamento da Agravada.

2. Nas razões recursais, a Agravante arguiu a ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo do Brasil S/A. Afirmou, ainda, que é incabível tanto a inversão do ônus da prova como a concessão da tutela de urgência para limitação dos descontos enquanto não realizada a audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas são:
(i) a possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC;
(ii) a legalidade da inversão do ônus da prova em favor da consumidora;
(iii) a caracterização de situação de superendividamento que justifique a limitação dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não conhecida a alegação recursal da Agravante de que o Banco Cooperativo do Brasil S/A é parte ilegítima, por se tratar de matéria não analisada, ainda, pelo juízo a quo nos autos de origem, tampouco na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

5. Superendividamento caracterizado: a Agravada, servidora pública, comprovou que quase 66% de sua renda líquida eram consumidos por descontos de empréstimos consignados, ultrapassando amplamente o limite razoável estabelecido pela jurisprudência de 35%. A situação configura evidente comprometimento do mínimo existencial, justificando a intervenção judicial com base na Lei nº 14.181/2021.

6. É cabível a concessão de medida liminar para limitação de descontos antes da audiência de conciliação quando demonstrado o risco ao mínimo existencial do consumidor. A demora na realização da audiência não pode sacrificar a subsistência digna do consumidor superendividado. Precedentes dos Tribunais de Justiça.

7. A decisão do juízo a quo de inverter o ônus da prova encontra amparo no art. 6º, VIII, do CDC, considerando a hipossuficiência técnica e jurídica da consumidora e a maior facilidade das instituições financeiras em produzir as provas necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Mantida a decisão agravada em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos por empréstimos consignados antes da realização da audiência de conciliação quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do consumidor.
2. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor superendividado é medida adequada para equalizar as partes na relação de consumo, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8037791-75.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA – SICOOB CRED EXECUTIVO

e, como Agravada,

LYSANDRA COELHO LIMA LOURENÇO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA